Tribunal: TJSP
Processo: 1005937-56.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Morte do segurado, pai dos autores. Alegada recusa da seguradora no pagamento da indenização por ocorrência de morte natural. Ação julgada procedente. Danos morais reconhecidos.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que não é possível concluir pela morte acidental ou violenta do segurado: não

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Morte do segurado, pai dos autores. Alegada recusa da seguradora no pagamento da indenização por ocorrência de morte natural. Ação julgada procedente. Danos morais reconhecidos.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que não é possível concluir pela morte acidental ou violenta do segurado: não acolhimento. Circunstâncias que evidenciam morte acidental ou violenta. Segurado que foi encontrado morto em uma caçamba, em lugar ermo, após dez dias de seu desaparecimento, em estado avançado de decomposição e desprovido de seu aparelho celular. Indícios incompatíveis com morte natural. Seguradora responsável pelo pagamento da indenização. Parecer do d. Procurador de Justiça pele manutenção da sentença. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005937-56.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante GENERALI
BRASIL SEGUROS, são apelados FELIPE DOUGLAS FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ARTHUR
HENRIQUE
FERREIRA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005937-56.2019.8.26.0309 -Voto no
2

COMARCA: JUNDIAÍ - 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MARCIO ESTEVAM FERNANDES
APELANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
APELADOS:FELIPE
DOUGLAS
FERREIRA
e
ARTHUR
HENRIQUE FERREIRA (menor)
VOTO No 29.377

Seguro de vida. Ação de cobrança cumulada com
indenização por danos morais. Morte do segurado, pai dos
autores. Alegada recusa da seguradora no pagamento da
indenização por ocorrência de morte natural. Ação
julgada procedente. Danos morais reconhecidos.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores.
Alegação de que não é possível concluir pela morte
acidental ou violenta do segurado: não acolhimento.
Circunstâncias que evidenciam morte acidental ou
violenta. Segurado que foi encontrado morto em uma
caçamba, em lugar ermo, após dez dias de seu
desaparecimento, em estado avançado de decomposição e
desprovido de seu aparelho celular. Indícios incompatíveis
com
morte
natural.
Seguradora
responsável
pelo
pagamento da indenização. Parecer do d. Procurador de
Justiça pele manutenção da sentença. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005937-56.2019.8.26.0309 -Voto no
3
Recurso improvido, com observação.
Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 248/251),
interposto por Generali Brasil Seguros S.A. contra a r. sentença
de fls. 242/245, que julgou procedente ação de cobrança de
seguro de vida c.c. dano moral ajuizada por Felipe Douglas
Ferreira e outro, condenada a ré a pagar aos autores a
indenização prevista contratualmente, atualizada pela Tabela
Prática do TJSP desde o pedido na esfera administrativa, com
juros de 1% ao mês a partir de então, eis que se cuida de
obrigação positiva e líquida, bem como ao pagamento de
R$10.000,00 para cada autor a título de dano moral.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo
Civil.
Em suas razões recursais, insiste que há ausência
de cobertura para a hipótese dos autos, em razão de sinistro
decorrente de morte natural do segurado. Aduz não haver indício
de que a morte tenha sido por causa acidental ou violenta.
Postula a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 263/269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005937-56.2019.8.26.0309 -Voto no
4
Parecer da PGJ às fls. 284/290, pela manutenção da
r. sentença.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
A discussão versa sobre a recusa da seguradora-
apelante ao pagamento de indenização securitária por ocasião do
falecimento do segurado, pai dos autores.
Narram os autores que seu pai, segurado, firmou
contrato de seguro de vida com a ré, tendo incluído seus filhos
como beneficiários. Sustentam que o segurado foi encontrado
morto em uma caçamba e em lugar ermo, dez dias após seu
desaparecimento, em estado avançado de decomposição e
desprovido se seu aparelho celular. Aduzem, ainda, que
requereram o pagamento da indenização junto à ré, em razão de
morte acidental ou violenta de seu pai, o que foi negado.
Segundo a ré, há exclusão expressa de cobertura
em razão de morte natural.
Sem razão, contudo.
Não há dúvida de que o falecimento do segurado, pai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005937-56.2019.8.26.0309 -Voto no
5
dos autores, não se deu por morte natural. Ademais, a causa
mortis restou indeterminada, tendo em visto o avançado estado
de putrefação em que se encontrava o corpo.
Portanto,
não
prosperam
as
alegações
dela
recorrente de que a morte do segurado estaria excluída da
cobertura securitária, por se tratar de inequívoca morte natural.
Ou seja, “data venia”, a ré não trouxe qualquer prova
para comprovar suas alegações e assim se conduziu durante
toda a tramitação processual. E, era da ré a obrigação de provar
os fatos impeditivos do direito dos autores (art. 373, II do CPC),
mas não logrou êxito nesse ponto.
Como bem andou o d. Sentenciante ao consignar
que:
“Aqui não se trata de inversão do ônus da prova em
decorrência de disposições consumeristas, mas sim em
decorrência do fato ter a parte autora feito a prova possível do
fato constitutivo do seu direito, confessando a ré, por outro lado,
não dispor da prova do fato extintivo, suspensivo ou modificativo
do direito da parte autora, pois, ao ser instada à especificação de
provas, assim se expressou: "vem, respeitosamente à presente
de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho de fls. informar
que não tem amis provas a produzir".
Portanto, a ré jamais fez prova de que seu segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005937-56.2019.8.26.0309 -Voto no
6
faleceu em virtude de causas naturais, e, na fase judicial, admitiu
não possuir prova alguma nesse sentido.
Mas
deveria,
em
caso
de
recusa,
adotar
procedimento diverso, pois da certidão de óbito do segurado não
se pode extrair, como causa da morte, fatores naturais,
consoante se destaca do tópico correspondente: "causa mortis
indeterminada, avançado estágio de putrefação". (fl. 45)”.
Nesse sentido o parecer do d. Procurador de Justiça:
Copiar fl. 4 dois parágrafos começando com : O
douto
Procurador .....
Desse modo, conclui-se que as circunstâncias do
sinistro não se enquadram no conceito de morte natural, motivo
pelo qual não prosperam os esforços da recorrente no sentido de
excluir a cobertura para o sinistro.
Portanto, inafastável o dever da ré de pagar a
indenização pleiteada, como decidido.
Dessa forma, inconsistentes as alegações da ré, não
havendo razão para a reforma da r. sentença guerreada, que
deve ser mantida tal como lançada.
Por fim, majora-se a verba honorária por conta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005937-56.2019.8.26.0309 -Voto no
7
trabalho adicional em fase recursal do patrono dos autores, que
fica arbitrada em mais 3% sobre o valor da condenação, nos
termos do que determina o §11o do artigo 85 do CPC.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator